Tribunal: TJSP
Processo: 2132551-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132551-46.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante CELIO MARQUES DE OLIVEIRA, é agravado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram por prejudicado o
agravo.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2132551-46.2019.8.26.0000 -Voto no 13.283
2
Agravo de Instrumento no 2132551-46.2019.8.26.0000
Agravante: Celio Marques de Oliveira
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 13.283
Agravo de instrumento – Acidente do Trabalho –
Cumprimento provisório de Sentença – Determinação
judicial de primeiro grau que revogou a decisão agravada –
Perda do objeto do agravo – Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo ativo, interposto por Celso Marques de Oliveira contra respeitável
decisão do MM. Juiz de primeiro grau de jurisdição proferida nos autos do
cumprimento provisório de sentença movido contra o INSS, que determinou a
suspensão do feito até julgamento do Tema 810 pelo STF.
Pretende o agravante a reforma da r. decisão
hostilizada. Sustenta, em síntese, que se tratando de verba de caráter alimentar e
cuidado de valor incontroverso, é perfeitamente possível o seguimento da execução,
inclusive, com a expedição e pagamento do requisitório. Discorre sobre a matéria
debatida, requerendo o provimento do agravo.
Processado o agravo sem a concessão do efeito
suspensivo almejado, o INSS não apresentou contraminuta.
Sem pronunciamento da C. Procuradoria Geral de
Justiça, que não mais se manifesta em ações acidentárias.
É o relatório.
Conforme se verifica dos autos principais (fls. 180), o
magistrado de primeiro grau determinou o seguimento do cumprimento provisório
de sentença revogando, deste modo, a suspensão do feito que deu origem ao
presente agravo.
Diante de tal notícia, o presente agravo perdeu o seu
objeto.
Em face do exposto e por meu voto, dou por
prejudicado o agravo.
JOÃO ANTUNES
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2132551-46.2019.8.26.0000 -Voto no 13.283
3